Tribunal: STF
Processo: RE 1366005
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Petição de recurso extraordinário. Indicação do dispositivo constitucional apontado como violado. Fundamentação suficiente para a admissão do apelo extremo com base na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes. Provimento do agravo regimental.



    1. A petição do apelo extraordinário veicula alegação de afronta pela Corte de origem ao princípio da coisa julgada, além de citar expressamente, em várias passagens da petição recursal, o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o qual permite o conhecimento do recurso com base na alínea a do inciso III do art. 102 da Carta Magna.



    2. Agravo regimental provido para afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.